Tribunal: TJPA
Processo: 0809651-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809651-27.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WELLITON ABREU DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÙNICA DA COMARCA DE ACARÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. ao compulsar a decisão ora atacada, verifiquei O juízo de primeiro grau apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade do delito, assim como a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2.

a gravidade concreta do delito restou evidenciada pelas circunstâncias em que fora praticado, tratando-se da prática, em tese, do crime de latrocínio, supostamente na de menor adolescente, vindo a vítima à óbito após inúmeros golpes desferidos contra si.

3. logo, Não se pode falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da segregação excepcional, tampouco em não ocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, pois, pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Precedentes.

4.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade. precedentes.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº
0809651-27.2021.8.14.0000

PACIENTE:
WELLITON ABREU DA SILVA

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Welliton Abreu da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferia pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA
, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, nos autos da
Ação Penal nº 0001204-54.2018.8.14.0076
, pela suposta prática do
crime de latrocínio
, previsto no
artigo 157, §3º, do Código Penal
.

Consta das razões da impetração (ID 6268469), que no dia
26 de janeiro de 2017
, por volta das 14h00min, na Rodovia PA 252, Acará-Moju, KM 05, no município de
Acará/PA
, o ora paciente teria praticado, em tese, o
crime de latrocínio
, tipificado no
artigo 157, §3º, do Código Penal
, que teve como vítima o nacional Carlos Eloizio Silva dos Santos, da qual subtraiu uma motocicleta e renda do trabalho. Compartilhou que a vítima teria sido socorrida por transeuntes, mas veio a falecer em decorrência dos golpes de recebeu.

Irresignada com a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, o impetrante argumenta que a mencionada decisão não transparece fundamentação idônea, salientando que “
Ao que se percebe, na decisão em anexo, é que, afora menções ao próprio texto legal e à doutrina, e de conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional, não há qualquer menção em relação aos fatos, em concreto, a fim de motivar e justificar a incidência de medida tão extrema. Em leitura a decisão atacada, sequer se pode vislumbrar qual a espécie de crime, a conduta do agente, tampouco a circunstância fática motivadora da ordem de prisão.”.
(ID 6268469).

Sob tais argumentos, o impetrante requereu a concessão liminar da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com a devida expedição do alvará de soltura, para que o ora paciente possa responder ao processo em liberdade. Por fim, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

Recebidos os autos,
indeferi o pedido liminar
(ID 6280691), por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores para seu deferimento, solicitando a prestação de informações por parte da autoridade inquinada coatora, com a posterior remessa dos autos ao Ministério Público para análise e manifestação.

As
informações
foram prestadas pelo juízo
a quo
(ID 6309276), por meio do Ofício nº 063/GAB-AC/2021, esclarecendo:

“
(...). Sobre a ação penal em curso na unidade judiciária de Acará (0001204-54.2018.8.14.0076) tendo por acusado (ora paciente) o sr. WELLITON ABREU DA SILVA, consta da denúncia que o réu teria praticado, em tese, o crime de latrocínio. Da narrativa dos fatos, o paciente juntamente com uma pessoa menor de idade, assaltaram a vítima Carlos Eloizio Silva dos Santos com grave ameaça e violência, lhe subtraindo uma motocicleta e renda do trabalho. A vítima foi encontrada por transeuntes mas veio a falecer em decorrência dos golpes que recebeu. A polícia apreendeu uma arma de fogo calibre 28 (fl. 39 dos autos). A autoridade policial também representou pela preventiva do acusado. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação através de defensor dativo nomeado pelo juízo em 22/04/2021. Ao mais, este juízo recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27/05/2021. A audiência de instrução e julgamento ocorreu, as testemunhas foram ouvidas, e por fim, a defesa (constituída por dativo nomeado para o ato) requereu a oitiva de mais uma testemunha em decorrência das alegações feitas pelas partes, pedido deferido em juízo (fls. 113/114). Em nova audiência datada de 10/06/2021 foi ouvida a testemunha requerida pela defesa (fl. 118). Ao término, o juízo deliberou pela inquirição de nova testemunha que possivelmente teria conhecimento melhor sobre os fatos. Em nova audiência de 17/06/2021, foram ouvidos a testemunha e acusado. Ao final o RMP requereu outras diligências que foram deferidas pelo RMP. Após, cumpridos os expedientes deferidos, este juízo determinou a apresentação de alegações finais pelo RMP e defesa respectivamente. Neste momento processual, aguarda-se as manifestações e consequente conclusão dos autos para decisão. São as informações. (...).
”.

Após o retorno dos autos, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
ora requerida em favor do paciente Welliton Abreu da Silva.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

VOTO

Verifico que a presente ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Como salientado alhures, a defesa postula por meio do presente
mandamus
, a revogação da prisão preventiva suportada pelo ora paciente, alegando a ausência de fundamentação na decisão que a decretou, estando demonstrados o
fommus boni iuris
e
o periculum in mora,
os quais justificam a concessão da ordem, com a expedição do devido alvará de soltura, para que cesse o alegado constrangimento ilegal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Adianto, desde logo, que a pretensão mandamental ora analisada
não merece ser concecida
.

Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de autoria. Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento:

“
(...). Considerando o fato ocorrido na data de 26.01.2017, por volta das 14h00, na rodovia PA 252, Acará-Moju-PA, km 05, neste município, onde CARLOS ELOIZIO SILVA DOS SANTOS foi vítima de latrocinio provocado por disparo de arma de fogo praticado por WELLITON ABREU DA SILVA, a digna Autoridade Policial representou pela sua decretação da prisão preventiva, pela prática, em tese, do ilícito previsto no art. 157,§3º., do CP, sob o argumento de haver fundadas razões quanto à autoria e a materialidade, sobretudo pela natureza dos crimes praticados pelos representados, como garantia da instrução criminal, da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 312 do CPP: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Em relação ao indício suficiente de autoria consoante preleciona JULIO FABBRINI MIRABETE: Contenta-se a lei, agora, com simples indícios (item 8.10.1), elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e unívocos, como se exige para a condenação; não é preciso que gerem certeza da autoria. Nesse tema, a suficiência dos indícios da autoria é verificação confiada ao prudente arbítrio do magistrado, na exigindo regras gerais ou padrões específicos que a definam. (Processo Penal, ed. Atlas, 8ª. Ed., p. 385)
A prova até então produzida por depoimentos testemunhais, sinalizam no sentido de que o acusado, qualificados nos autos, é o autor do crime
.
A persecução penal está clamando todo rigor da lei, para garantia da ordem pública
.
Desta forma, verifica-se que a decretação da custódia cautelar do acusado está alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, destacando-se a existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria delitiva
.
Como é cediço, a prisão cautelar é a exceção em nosso ordenamento jurídico, sendo imprescindível para a sua decretação e/ou manutenção nesta fase do procedimento, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dentre eles, a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, sendo dispensável prova cabal da prática delituosa
.
A existência do crime está patenteada pelas informações constantes do respectivo inquérito policial, prestadas pelas testemunhas
.
Face à conduta do acusado verifica-se que a ordem pública encontra-se seriamente afetada
.
Verifica-se que os acusados são dotados de periculosidade, evidenciando em sua ação torpeza, perversão, malvadez e insensibilidade mora
l.
A ordem pública, nesta pacata e ordeira comunidade, encontra-se abalada, trazendo reflexos negativos e traumáticos, gerando sentimento de impunidade e insegurança
. Por oportuno, como ensina o doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI: "A garantia da ordem pública desde ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social". Ainda nas lições do autor: "Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente". (Código de Processo Penal Comentado - 6. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).
DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WELLINTON ABREU DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 157,§3º., do CP, com o escopo de garantir a ordem pública, da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP
. Expeça-se mandado de prisão. Oficie-se à Autoridade Policial. (...).
”. (ID 6268470).
Grifei

Portanto, verifico que o pronunciamento judicial ora fustigado indica a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, além de evidenciar a necessidade da manutenção do paciente em cárcere.

É cediço que a garantia da ordem pública e a necessidade de amparar a aplicação da lei penal em que a decisão se apegou para decretar a prisão preventiva restaram suficientemente expostas, estando baseadas na lei processual penal, não havendo correção a ser efetuada no presente
writ
.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de justa causa, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1.
A jurisprudência desta corte é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a materialidade do delito e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), assim como a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal
. 2.
O juízo de primeiro grau apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade do delito, assim como a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque indicou motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, dada a sua reiteração delitiva (o acusado ostenta condenação anterior por crime de mesma natureza), a despeito de não se tratar de quantidade excessiva de droga apreendida
. 3. Ordem denega.
(STJ – HC: 426.222 SP 2017/0305164-4, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/04/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTE O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
(...).
O fumus comissi delicti, ou seja, a “fumaça do cometimento do delito”, infere-se da prova da materialidade e dos indícios de autoria, que no caso encontram-se presentes, conforme auto de apreensão, auto de prisão em flagrante e depoimentos das testemunhas. Consoante ressaltado na decisão impugnada, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, porquanto o paciente possui antecedentes de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Ou seja, demonstrado o periculum libertatis
. (...).
(TJ/MS – HC: 14016728720198120000 MS 1401672-87.2019.812.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2019).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do CPP
. Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).

Não é outro o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
(...). 2.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 312, §2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (art. 312 e 315 do CPP)
. (...).
(STJ – HC: 539.707 SP 2019/0309460-8, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

Ademais, no que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.
É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social
. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Ademais, é cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém, 27/09/2021